Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEFENSORIA PÚBLICA. TABELA DA OAB. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa quando o valor da causa se afigura irrisório, com base nos valores recomendados na tabela formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Precedente.
3. A insatisfação com o resultado do julgamento, com a pretensão de rediscussão de matéria já submetida à apreciação desta Corte, não pode ser admitida em embargos de declaração.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Embargos rejeitados.